Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos. Segundo o art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Na hipótese, o recorrente não demonstrou ter direito à gratuidade, tampouco juntou o preparo recursal, conforme determina a lei processual. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.